Tribunal: TJDFT
Processo: 0003948-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003948-37.2017.8.07.0016 RECORRENTE: CHARLLES CHAVES TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. CICATRIZ PERMANENTE NO ROSTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. DESPROPORCIONAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RENÚNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial o laudo de exame de corpo de delito, a prova oral produzida em juízo, ressaltando-se, no caso, a inexistência de qualquer prova em sentido contrário. 2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Excede a reprovabilidade do tipo de lesão corporal quando os vestígios da agressão atingem proporção visível a terceiros, causando-lhe constante constrangimento. 4. Mostra-se proporcional o aumento da pena-base quando a elevação se encontra dentro da fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima prevista para o tipo penal. Estabelecida em patamar superior, impõe-se a redução da pena-base. 5. A renúncia pelo réu ao benefício da suspensão condicional da pena concedido na sentença condenatória poderá ser exercida perante o juiz da Execução Penal, por ocasião da audiência admonitória. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, em face da desproporcionalidade da pena-base aplicada. Defende a ausência de fundamentação concreta para a fixação da fração do acréscimo da pena-base superior a 1/6 (um sexto). Assim, pede a redução do quantum aplicado na primeira fase da dosimetria da pena para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para as circunstâncias desfavoráveis presentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028